Tribunal: STF
Processo: HC 70452
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
E  M E  N T  A: Defesa:  divergencia da  versão de fato
contra  um dos  co-reus e os  demais, no  auto de flagrante, superada
quando,  no  interrogatorio  em  juízo,  o  primeiro  assumiu  toda a
responsabilidade   pelo   fato  delituoso,   exculpando   os  demais:
consequente  improcedencia da  alegação de  nulidade do processo pela
entrega  da defesa dos  diversos reus a  um único advogado, por todos
eles constituido.